Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator